Tribunal: TJPA
Processo: 0816195-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816195-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA.

AGRAVADO: REINALDO SERGIO MONTEIRO FRANCO, FABRICIANA COELHO CORREA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DESTITUÍDO. VIOLAÇÃO AO ART. 272, §5º, DO CPC. COMPROMETIMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Projeto Imobiliário Altos do Umarizal SPE 64 Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença n.º 0081965-52.2013.8.14.0301, que rejeitou a preliminar de nulidade da intimação da sentença e determinou o prosseguimento da execução com base em homologação provisória dos cálculos apresentados pelos exequentes. A parte agravante sustenta vício na intimação da sentença, por ter sido realizada em nome de patronos destituídos, o que comprometeria o contraditório, a ampla defesa e o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a intimação da sentença realizada em nome de advogados destituídos à época da publicação, comprometendo o trânsito em julgado e os atos subsequentes na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da sentença foi realizada em nome de patronos destituídos, conforme certidão expedida pela secretaria judicial, o que viola o art. 272, §5º, do CPC, que exige intimação em nome de advogados regularmente habilitados quando houver requerimento expresso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intimação feita em nome de causídico destituído gera nulidade do ato, sobretudo quando ausente ciência inequívoca da parte ou atuação que convalide o vício.

A parte agravante arguiu a nulidade de forma tempestiva, afastando preclusão ou convalidação do ato irregular.

Reconhecida a nulidade da intimação, resta comprometido o trânsito em julgado da sentença e todos os atos subsequentes na fase de execução, tornando prejudicada a análise das demais alegações recursais relativas ao mérito da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação da sentença em nome de advogados destituídos, quando já existente petição de substabelecimento sem reservas, é nula e compromete o trânsito em julgado da decisão.

A ausência de ciência inequívoca da parte e a ausência de pedido de intimação em nome diverso impedem a convalidação do vício por preclusão ou atuação superveniente.

A nulidade da intimação compromete a higidez do título executivo, inviabilizando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença até nova intimação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §5º, 277, 499, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2500462/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.784.631/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0816195-89.2025.8.14.0000, em que figuram como partes PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA. (recorrente) e REINALDO SÉRGIO MONTEIRO FRANCO e FABRICIANA COELHO CORRÊA FRANCO (recorridos):

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA. (atualmente denominada PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 06 LTDA), em face da decisão interlocutória lançada ao Id. 148279417, proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0081965-52.2013.8.14.0301, em trâmite perante a 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A decisão recorrida rejeitou a preliminar de nulidade da intimação da sentença, sob o fundamento de que a publicação foi realizada em nome de advogado regularmente habilitado, com poderes válidos à época, não havendo vício que comprometesse o trânsito em julgado. No mérito, reconheceu a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer originalmente fixada (congelamento do saldo devedor contratual), convertendo-a em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC. A decisão ainda homologou provisoriamente os cálculos apresentados pelos exequentes, fixando como termo final dos lucros cessantes o dia 18/07/2019, conforme acordo entre as partes, e determinou o regular prosseguimento da execução, com intimação da parte executada para manifestação no prazo de 15 dias.

Em suas razões recursais (Id. 28977121), a Agravante alega, em preliminar:
(i) a nulidade da intimação da sentença, por ter sido realizada exclusivamente em nome de patronos destituídos à época da publicação, em afronta aos arts. 272, §5º, e 277 do CPC, o que comprometeria o trânsito em julgado e todos os atos subsequentes;
(ii) requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando situação financeira grave, comprovada por índices de liquidez desfavoráveis constantes dos balanços contábeis da empresa (liquidez corrente de 0,02; liquidez imediata de 0,00; liquidez seca de 0,02);
(iii) subsidiariamente, pleiteia o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

No mérito, sustenta:
(i) que os cálculos homologados extrapolam os limites do título executivo, sobretudo quanto ao termo final dos lucros cessantes;
(ii) que houve cerceamento de defesa por ausência de intimação válida da sentença, o que implicaria em nulidade absoluta do feito, inclusive quanto à exigibilidade do título judicial. Ao final, requer o provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade da intimação da sentença e a reabertura do prazo recursal.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 31504202, os Agravados requerem o desprovimento do agravo, sustentando, em preliminar, a regularidade da intimação da sentença, afirmando que a publicação se deu em nome de advogado com poderes válidos e vigentes, e que a tentativa de desconstituir o trânsito em julgado carece de respaldo fático e jurídico. No mérito, defendem a correção da decisão agravada, especialmente quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e à fixação do termo final dos lucros cessantes por expressa concordância entre as partes. Ressaltam ainda que a certidão de trânsito em julgado foi regularmente lançada e que a execução prossegue nos moldes legais.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, houve decisão anterior da Relatora originária determinando o recolhimento do preparo recursal, o qual foi efetivamente atendido pela parte agravante. Assim, resta superada a controvérsia sobre a gratuidade, por perda superveniente de objeto, razão pela qual deixo de enfrentar o ponto.

Pelo exposto,
preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia posta à apreciação deste colegiado diz respeito à validade da intimação da sentença proferida no processo de conhecimento, cuja nulidade, segundo a parte agravante, comprometeria o trânsito em julgado e os atos executivos subsequentes.

I. Da alegada nulidade da intimação da sentença

A agravante sustenta que a sentença foi publicada em nome de advogados que já não a representavam formalmente à época, o que violaria os artigos 272, §5º, e 277 do Código de Processo Civil, além de comprometer o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Constata-se do exame dos autos que no id. 70979551 e 70979552 consta petição com substabelecimento sem reservas dos antigos patronos para novos patronos, juntada em 19/01/2016.

Em 21/01/2016 é prolatada a sentença, cuja publicação se deu em nome dos antigos patronos, conforme
certidão lavrada pela própria Secretaria da 9ª Vara Cível
, com o seguinte teor (id. 70979405):

“CERTIFICO QUE, em cumprimento ao Despacho de fls.566, após análise dos autos e consulta no Sistema LIBRA, os atuais patronos da parte executada, constituídos na petição de fls.442-447, somente foram habilitados junto ao Sistema LIBRA em 09/05/2017, data posterior à Sentença de fls.448, tendo esta sido publicada em nome dos antigos patronos, conforme cópia do Diário de Justiça de fls.570. Dou fé.”
(Belém, 13 de março de 2020)

Tal certidão é inequívoca ao atestar que, quando da prolação e publicação da sentença, os patronos efetivamente habilitados ainda não constavam como representantes formais da parte no sistema de tramitação processual (id. 70979551, 70979552 e 70979554).

Essa circunstância, por si só, compromete a regularidade do ato de intimação. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intimação realizada em nome de patrono destituído é nula, sobretudo quando não há ciência inequívoca ou quando há pedido de intimação exclusiva:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A matéria veiculada no recurso especial dispensa a apreciação do acervo fático-probatório constante dos autos, situação que afasta a incidência da |Súmula 7 do STJ. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato. Assim, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". Precedente (EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe de 09/03/2021). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a nulidade das intimações realizadas em nome de causídico diverso daquele indicado em pedido de intimação exclusiva oportunamente realizado.

(STJ - AgInt no AREsp: 2500462 MG 2023/0382416-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art . 272, § 5º)" (AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Ademais, a nulidade da intimação foi oportunamente arguida pela parte executada nos autos principais em petição protocolada no dia 06/05/2020 (ID 27423195), ou seja, logo após a ciência da irregularidade, o que afasta qualquer alegação de preclusão ou convalidação tácita do vício.

No caso, não houve ciência inequívoca, tampouco atuação processual posterior que pudesse convalidar o ato. Trata-se de vício substancial e insuprível, o qual compromete não apenas o regular exercício do contraditório, como também a própria exigibilidade do título judicial executado.

II. Prejudicialidade do exame do mérito da execução

Diante do reconhecimento da nulidade da intimação da sentença, o trânsito em julgado e os atos executivos subsequentes ficam comprometidos, tornando prejudicada a análise de todas as demais alegações recursais, inclusive quanto à alegada extrapolação dos cálculos homologados ou à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A higidez do título judicial é condição prévia e essencial para o prosseguimento válido da fase executiva.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento ao agravo de instrumento para:

1.

Reconhecer a nulidade da intimação da sentença, e, por consequência, declarar a nulidade do trânsito em julgado e dos atos subsequentes no cumprimento de sentença;

2.

Determinar o retorno dos autos à origem, com a devida reabertura do prazo recursal, mediante nova intimação válida da sentença, em nome dos patronos formalmente habilitados;

3.

Julgar prejudicadas as demais matérias recursais.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2026